Tribunal: TJDFT
Processo: 0714234-79.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. MÚTUO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. DESCRIÇÃO DO BEM. DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade do indeferimento da petição inicial, em razão de suposta inércia da autora em juntar aos autos documento considerado indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
2. É dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. De acordo com a regra prevista no art. 1o, § 1o, alínea “d” do Decreto-Lei no 911/1969, na ação submetida ao procedimento especial da legislação aludida, é necessário que no instrumento negocial conste “a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação”. 3.1. A partir da análise do acervo probatório juntado aos autos, verifica-se que os documentos anexados à petição inicial, no caso, a nota fiscal e o instrumento negocial sem a referência precisa do bem, afiguram-se, de fato, insuficientes para a demonstração do preenchimento dos requisitos legais exigidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
4. A inviabilidade do prosseguimento da marcha processual decorreu da inércia da apelante em promover as diligências necessárias para a comprovação do preenchimento do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.